Tribunal: TJDFT
Processo: 0749240-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Supressão de instância. Cumprimento de sentença. Acesso integral à pesquisa ao Infojud.
1. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. Realizada a pesquisa ao Infojud, assegura-se ao credor o acesso à sua íntegra, observando-se, em relação a terceiros, o sigilo fiscal.